Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701306-93.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOMIDE &amp; GOMIDE LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: CLEONE BORGES RABELO, ELVIS FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GOMIDE &amp; GOMIDE LTDA e ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta em desfavor de CLEONE BORGES RABELO e ELVIS FERREIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora dos veículos localizados na pesquisa RENAJUD, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora dos veículos localizados na pesquisa RENAJUD, pois a maioria é de veículos muito antigos, com baixo valor de mercado e todos possuem restrições. Ademais, tendo em vista que nenhum dos veículos consta nas declarações de imposto de renda, possivelmente já tenham sido vendidos a terceiros, sem transferência junto ao DETRAN DF. Suspenda-se o feito, nos termos da decisão de ID 36035419. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator